Tribunal: TJDFT
Processo: 0733204-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733204-58.2019.8.07.0001 RECORRENTES: PAULA FREITAS DE OLIVEIRA TORRES, JANAILTON LEITE TORRES RECORRIDOS: ALETHEIA CRISTINA FOPPA, JOSÉ WILSON SILVA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Monitória. Contrato de compra e venda de imóvel. Dívida líquida constante de instrumento particular. Vício de consentimento. Coação. Não comprovação. Os recorrentes alegam violação aos artigos 162 e 489, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que os recorridos não cumpriram com o aditivo pactuado, tornando-o nulo, de pleno direito. Acrescentam que a decisão objurgada desconsiderou os pagamentos por eles já efetuados e comprovados nos autos, razão pela qual pugnam para que seja reconhecido que o valor devido é menor do que o cobrado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 162 e 489, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de compra e venda de imóvel de ID 48664315 e aditivo de ID 48664295, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030